Tribunal: TJDFT
Processo: 0750887-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO PROFISSIONAL. ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, reconheceu a natureza consumerista da relação jurídica posta em discussão e declinou de ofício da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca do local onde reside o consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a validade da cláusula de eleição de foro em contrato de locação de veículo para uso profissional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de locação de veículo para uso profissional, a exemplo da utilização que fazem motoristas de aplicativos, tem natureza cível, razão pela qual a ele não se aplica o microssistema de defesa do consumidor.
4. Nos termos do art. 63, § 1o, do CPC, a cláusula de eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, sob pena de ser reputada sem efeito.
5. Estando sediada a empresa credora no Distrito Federal, onde também deve ser utilizado o veículo locado, não se verifica abusividade na cláusula que elege o foro de Brasília para dirimir controvérsia oriunda do contrato firmado entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O contrato de locação de veículo para a utilização do bem móvel locado por motoristas de aplicativos tem natureza cível, motivo pelo qual não se submete à disciplina estabelecida no Código de Defesa do Consumidor. 2. Ausentes indicativos de escolha aleatória, deve ser reconhecida a competência do juízo do foro contratualmente eleito pelas partes para resolução da controvérsia surgida em razão do negócio jurídico que firmaram entre si.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o. CPC, art. 63.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0710311-03.2024.8.07.0000, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 07.11.2024. TJDFT, APC, 0737016-69.2023.8.07.0001, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 15.08.2024. TJDFT, CC, 0724591-47.2022.8.07.0000, Rel(a). João Luís Fischer Dias, 1a Câmara Cível, j. 21.11.2022.